Tribunal: TJDFT
Processo: 0725513-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por CLUBE SOCIAL UNIDADE DE VIZINHANCA DA ASA NORTE - CSUVN (agravante/autor), em face da decisão proferida (197897402, dos autos de origem), nos autos da ação de procedimento comum cível, no 0713266-04.2024.8.07.0001, em desfavor de ALFREDO JORGE CORREIA JUNIOR e LUCIO ROGERIO GOMES DOS SANTOS (agravado/réu), na qual o agravante/autor alega que o Juízo a quo postergou a análise da apreciação da tutela de urgência ao determinar a suspensão do processo de origem. Conquanto apenas o primeiro agravado tenha efetivamente sido intimado para contrarrazoar, hipótese que se manteve inerte (ID 63566272), não há prejuízo no julgamento do recurso decorrente da ausência de efetiva intimação do segundo agravado, sobretudo em razão da demanda se referir à suspensão do processo originário com a postergação da apreciação da tutela de urgência pelo juízo a quo. Além disso, o agravo interno (ID 61601693) possui mesma fundamentação do agravo de instrumento, de modo que é possível julgá-los de maneira conjunta. Desse modo, à Secretaria para que retifique a autuação de agravo interno (ID 61601693) para agravo de instrumento, a fim de que ambos os recursos sejam julgados simultaneamente. Após, retornem os autos conclusos. Intimem-se. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora